Tribunal: TJMT
Processo: 1024154-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024154-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que manteve a parte da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de calcário celebrado entre as partes, relativo aos saldos remanescentes dos Pedidos no 4225, 4226, 4341 e 4342. Além disso, condenou a ré a restituir ao autor o valor de R$ 103.298,40, referente às 1.721,64 toneladas de calcário não entregues.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro de permissa fática.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Império Mineração Limitada
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro de permissa fática, pois o acórdão teria afirmação de inexistência de impugnação específica dos documentos e ausência de pedido de produção de provas, quando, segundo a embargante, houve exigência expressa de instrução probatória, inclusive prova documental complementar e prova oral, bem como impugnação à fragilidade de “prints” e registros eletrônicos não submetidos à verificação técnica.

Alega que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao ponto determinante sustentado pela embargante: não há comprovação, em momento algum, de efetivo recebimento e ciência dos supostos e-mails e mensagens eletrônicas, o que inviabiliza utilizá-los, por si sós, como meio idôneo para constituir em mora ou para afirmar “reiteradas cobranças” com ciência inequívoca da embargante.

Defende, ademais, a existência de omissão e/ou contradição quanto à taxa de armazenamento, pois, segundo afirma, haveria documentos do negócio que preveem a referida taxa, demonstrando ciência inequívoca do adquirente, além de invocação de precedentes do STJ que admitiriam, em determinadas hipóteses, ressarcimento por custos correlatos ao armazenamento/retenção, sem que o incidente tenha distinção adequada.

Argumenta acerca do cerceamento de defesa, expondo que a controvérsia é eminentemente fática, envolvendo logística de entrega, alternativas operacionais e ciência das comunicações, de modo que o julgamento sem instrução probatória teria violado o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, com ou sem efeitos infringentes, a fim de sanar as omissões apontadas, ou, alternativamente, esclarecer os fundamentos da decisão, inclusive para fins de pré-questionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão, contradição e erro de permissa fática.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Conforme restou devidamente consignado no acórdão recorrido, é cediço que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe aferir a necessidade, a utilidade e a pertinência das diligências exigidas, podendo indeferir aqueles que se revelam inúteis, impertinentes ou protelatórios, nos termos do art. 370 do CPC.

De igual modo, autoriza o art. 355, I, do CPC o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso concreto, a controvérsia foi suficientemente elucidada por meio de robusto acervo documental, composto por pedidos de compra, notas fiscais, comprovantes de pagamento e comunicações eletrônicas, inclusive e-mails encaminhados pelo embargado encaminhamentos à retirada do produto.

O conjunto probatório revela-se harmônico e consistente, apto a demonstrar: o pagamento integral de 5.300 toneladas de calcário, a não entrega de 1.721,64 toneladas, as tentativas reiteradas do comprador para viabilizar a retirada do saldo remanescente, e a interrupção das atividades industriais da empresa vendedora a partir de janeiro de 2022.

Diante desse cenário, a instrução probatória adicional, seja por prova oral, seja por perícia, mostrou-se despicienda, pois os fatos controvertidos foram suficientemente delineados por documentos idôneos. Não se trata de cerceamento de defesa, mas do legítimo exercício do poder-dever de direção do processo, em consonância com os arts. 355 e 370 do CPC.

O Embargante também suscita omissão quanto à valorização das comunicações eletrônicas, sustentando ausência de comprovação de coleta e ciência. Tal insurgência, além da genérica, encontra óbice na preclusão consumativa, pois não houve impugnação específica na contestação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Não houve arguição formal de falsidade, tampouco exigência de incidente próprio. Além disso, cumpre destacar que o convencimento judicial não se ancorava exclusivamente em
“prints de WhatsApp”
, mas em um conjunto probatório integrado por documentos fiscais e financeiros.

É incontroverso que o embargado efetuou o pagamento integral correspondente a 5.300 toneladas de calcário. Restou inadimplida a entrega de 1.721,64 toneladas, concretamente reconhecida pela própria embargante, que, inclusive, fez depósito judicial parcial do valor que entendeu devido.

Tal evidência evidencia a falha nas prestações das obrigações principais do vendedor, qual seja, a entrega da totalidade do produto adquirido e integralmente pago.

Ademais, a mora decorre do inadimplemento imputável à vendedora, que recebeu o preço sem entregar integralmente o bem. O apelado comprovou que diligenciou reiteradamente para viabilizar a retirada do produto, sem obter resposta eficaz da empresa, que confessou a interrupção de suas atividades industriais a partir de janeiro de 2022.

No caso, não há qualquer demonstração de que o comprador tenha dado causa à não retirada do produto. Ao revés, os elementos probatórios indicam mora exclusiva da vendedora.

Igualmente descabida se mostra a pretensão de cobrança de taxa de armazenamento. Inexiste prova de cláusula contratual expressa e válida que preveja tal encargo, tampouco demonstração de culpa do comprador pela não retirada do produto.

A transferência de encargos tributários ou custos operacionais ao adquirente, sem previsão contratual inequívoca, vulnerável aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil:

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Pois bem. Inicialmente, a apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa. Sem razão.

O julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, foi corretamente decretado, diante da inexistência de controvérsia sobre os fatos essenciais à resolução da causa. Conforme bem lançado na sentença, o inadimplemento da obrigação de entrega de parte substancial do calcário adquirido pelo autor restou comprovado por documentos inequívocos, inclusive por confissão extrajudicial da própria empresa ré.

A produção de prova oral, nesse contexto, não se mostrou útil nem necessária, conforme autorização do art. 370, parágrafo único, do CPC. A insurgência, pois, revela-se protelatória e desprovida de respaldo jurídico.

Ademais, é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

Dessa forma, entendo que, os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, não houve cerceamento de defesa.

Logo, rejeito a preliminar
.

Inicialmente, mister se faz constar que a parte ré atribui ao autor a responsabilidade pela não retirada do produto, afirmando que teria disponibilizado o calcário para coleta até a data de 15/12/2021. Contudo, em nenhum momento logrou demonstrar documentalmente que o produto estava efetivamente disponível para retirada, tampouco apresentado que tenha comunicado formalmente ao autor a disponibilidade do saldo restante ou que tenha estabelecido prazo peremptório para sua coleta.

De igual modo, não há nos autos qualquer notificação extrajudicial, e-mail ou documento de ré, emitido à época dos fatos, que reforce sua versão de suposta inércia do comprador. Ao revés, os autos estão densamente instruídos com provas que indicam o oposto: o autor comprovou, com e-mails e registros de mensagens eletrônicas, que buscou reiteradamente a entrega do produto, sem obter resposta ou exceções por parte da ré.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o autor comprovou documentalmente as diversas tentativas de contato com a empresa exigida, inclusive a partir de julho de 2022, período em que a própria ré confessou ter cessado as suas atividades industriais. A paralisação das operações da mineradora, confessada nos autos, evidencia a impossibilidade de entrega incorreta de fato imputável exclusivamente à ré e não da suposta inércia do autor.

Portanto, descabe invocar o disposto no art. 400 do Código Civil, uma vez que a ré não comprovou, por nenhum meio, que o autor foi constituído em mora. Ao contrário, o que se verifica é que a empresa se manteve inerte diante de cobranças legítimas e expressas por parte do comprador, conduta essa que claramente caracteriza inadimplemento contratual, atraindo a incidência do art. 475 do Código Civil, o que garante ao locado o direito de pleitear a resolução do contrato.

Ademais, a tese de que as mensagens trocadas por WhatsApp não são validas por ausência de ata notarial ou perícia também não se sustenta. Isso porque a decisão judicial não se fundamentou exclusivamente nessas, mas sim em robusto conjunto probatório documental, incluindo pedidos de compra, notas fiscais, comprovantes de pagamento e e-mails corporativos trocados entre as partes.

Além disso, não houve impugnação formal e específica dos documentos, tampouco pedido de perícia nos momentos processuais adequados, revelando-se a insurgência extemporânea e desprovida de força probatória bastante para confirmar a justificação fundamentada em sentença.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne a alegação da apelante de que teria direito de reter 20% do valor correspondente ao saldo não sacado, a título de “taxa de armazenamento”, esta não merece prosperar. Isto porque não logrou demonstrar a existência de cláusula contratual específica que autorizasse a cobrança desse encargo, tampouco comprovou que o autor tenha sido previamente anunciado da incidência dessa deliberação.

Em contratos onerosos e bilaterais como o de autos, não se presume a existência de cláusulas penais ou custos acessórios contra o consumidor empresarial, sendo necessária sua pactuação expressa, clara e inequívoca, ou que não se verificam nos documentos transportados aos autos.

Além disso, a responsabilidade pelos supostos prejuízos fiscais invocados pela ré, decorrentes da não emissão de nota fiscal de devolução, não pode ser imputada ao comprador que sequer recebeu o produto contratado. Trata-se de risco da atividade empresarial da requerida, e que não pode ser transferida ao consumidor da matéria-prima.

Por fim, entendo que o douto magistrado a quo agiu com acerto ao consignar, verbis:

“A controvérsia reside na rescisão de um contrato de compra e venda de calcário e a consequente restituição de valores pagos pelo requerente, referente à parcela do produto que não lhe foi entregue pela requerida.

É incontroverso que as partes celebraram um contrato de compra e venda de calcário, o que é admitido pela própria requerida em sua contestação (ID 130058669).

Restou devidamente comprovado, através dos documentos acostados à petição inicial, que o requerente efetuou o pagamento integral de 5.300 (cinco mil e trezentas) toneladas de calcário, conforme Pedidos no 4225, 4226, 4341 e 4342 e seus respectivos comprovantes de pagamento (IDs 122188487, 122188490, 122191341 e 122191342).

Todavia, a requerida não entregou a totalidade do produto, havendo um saldo remanescente de 1.721,64 (um mil, setecentos e vinte e um inteiros e sessenta e quatro centésimos) toneladas. A própria requerida, em momento anterior à judicialização, confessou o saldo de calcário não entregue (ID 122191347).

A parte autora cumpriu com sua obrigação primordial de pagar o preço, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a parte ré falhou em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC.

As alegações da requerida em contestação não merecem acolhimento (ID 130058669).

Primeiramente, a tentativa de imputar ao requerente uma "taxa de armazenagem" de 20% (vinte por cento) sobre o produto não retirado é descabida. O requerente comprovou ter envidado esforços para retirar o calcário, inclusive por meio de diversas tentativas de contato com a requerida desde julho de 2022 (ID 122191343), e-mails de 2021 (ID 132033467), sem obter êxito ou resposta.

A interrupção das atividades da empresa requerida em janeiro de 2022, conforme admitido por ela própria, corrobora a tese de que a impossibilidade de retirada decorreu de óbice imposto pela vendedora, e não de inércia do comprador.

Ademais, não há prova nos autos de cláusula contratual expressa e aceita pelo requerente que legitimasse a cobrança de tal taxa.

A alegação de prejuízo com impostos e taxas pela ausência de nota de devolução por parte do requerente não pode ser acolhida. A responsabilidade pela regularidade fiscal da operação recai sobre o vendedor, que deu causa ao inadimplemento da entrega do produto.

Eventuais ônus tributários decorrentes da não concretização da venda são de responsabilidade exclusiva da requerida e não podem ser transferidos ao comprador, que pagou pelo produto e não o recebeu.

Desse modo, o inadimplemento da obrigação por parte da requerida é inquestionável. O artigo 475 do Código Civil é claro ao dispor que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Assim, impõe-se a rescisão do contrato e a condenação da requerida à devolução dos valores correspondentes ao calcário não entregue.” (id. 328245405 - destaquei)

Importa ainda consignar que os honorários advocatícios foram arbitrados pelo juízo a quo no patamar mínimo previsto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, valor este que se revela compatível com os critérios legais de zelo profissional, natureza e importância da causa, e tempo exigido para o serviço. De igual modo, a sentença já reconheceu expressamente que os montantes depositados judicialmente pela ré deverão ser compensados, não havendo que se falar em omissão ou necessidade de abatimento suplementar.”
(id. 341310889 - destaquei).

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026